Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-35.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000504-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Juros, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO DARTORA - CPF: 040.903.281-60 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS, INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO, AUSÊNCIA DE CLAREZA DAS CLÁUSULAS ASSUMIDAS E A NATUREZA DE SUPERENDIVIDAMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estas e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por THALES AUGUSTO DARTORA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS, INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO, AUSÊNCIA DE CLAREZA DAS CLÁUSULAS ASSUMIDAS E A NATUREZA DE SUPERENDIVIDAMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 280785861).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que de forma genérica, que as matérias veiculadas na exceção de pré-executividade dependeria de dilação probatória, sem, contudo, examinar os elementos constantes dos autos que demonstram justamente o contrário: que tais questões podem e devem ser apreciadas de plano, em sede de cognição sumária, por tratarem-se de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

Refirma que a execução originária não foi instruída com os parâmetros necessários a configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título.

Discorre, novamente, sobre: (i) não apresentação da documentação indispensável à demonstração da evolução do débito; (ii) descumprimento dos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor; (iii) caracterização da situação de superendividamento, nos termos da Lei 14.181/2021; (iv) inexistência de mora ante a iliquidez e incerteza do débito; e (v) nulidade do contrato de renegociação por violação aos preceitos consumeristas.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a extinção da execução em razão da inexigibilidade do título cobrado.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de que a ação monitória não foi instruída com os parâmetros necessários a configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título, discorrendo, ainda, sobre: (i) não apresentação da documentação indispensável à demonstração da evolução do débito; (ii) descumprimento dos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor; (iii) caracterização da situação de superendividamento, nos termos da Lei 14.181/2021; (iv) inexistência de mora ante a iliquidez e incerteza do débito; e (v) nulidade do contrato de renegociação por violação aos preceitos consumeristas.

Neste particular, como bem esclarecido pelo julgador
a quo
, as questões deduzidas pelo demandado acerca dos encargos contratuais, iliquidez do título, ausência de clareza das cláusulas assumidas e a natureza de superendividamento, deveriam ser objeto de embargos, pois não versam sobre a inexigibilidade da obrigação cognoscível de ofício e, portanto, não são passíveis de alegação pela via da exceção de pré executividade.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte recorrente, ao sustentarem as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estas contestadas pelo banco recorrido, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.

Não bastasse isso, ainda que alegue que o título que embasa a execução “não é suficiente para o prosseguimento da execução”, o que será demonstrado “ao longo da instrução”, em verdade se trata de alegação genérica e que remete a uma necessidade de instrução, o que é expressamente vedado em exceção de pré executividade.

Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também entendo que os argumentos expostos pelas partes recorrentes merecem dilação probatória.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025